Tribunal: CARF
Processo: 11128.720801/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2012, 11/04/2012, 20/04/2012
PREJUÍZO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A norma contida no art. 9o do Decreto no 70.235/1972 visa impedir que por meio de um mesmo auto de infração ou notificação de lançamento sejam sancionadas infrações com tipificações distintas ou exigidos tributos com regras matrizes de incidência diferentes, dificultando a compreensão da exigência fiscal e o exercício do contraditório. Logo, não há prejuízo à individualização das condutas quando em um só auto de infração são identificadas, individualizadas e sancionadas infrações do mesmo tipo cometidas mais de uma vez por um mesmo sujeito passivo.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/04/2012, 11/04/2012, 20/04/2012
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DEVER. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito, ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do prazo estabelecido no art. 22 da mesma IN, a depender da data em que a informação deveria ter sido prestada.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720801/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.404 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2012, 11/04/2012, 20/04/2012
PREJUÍZO
À
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
CONDUTAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
A norma contida no art. 9o do Decreto no 70.235/1972 visa impedir que por
meio de um mesmo auto de infração ou notificação de lançamento sejam
sancionadas infrações com tipificações distintas ou exigidos tributos com
regras matrizes de incidência diferentes, dificultando a compreensão da
exigência fiscal e o exercício do contraditório. Logo, não há prejuízo à
individualização das condutas quando em um só auto de infração são
identificadas, individualizadas e sancionadas infrações do mesmo tipo
cometidas mais de uma vez por um mesmo sujeito passivo.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é
parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na
defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação
extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as
associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as
partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720801/2016-41
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/04/2012, 11/04/2012, 20/04/2012
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
DEVER.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o
dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito,
ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA
RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO
PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no
parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do
prazo estabelecido no art. 22 da mesma IN, a depender da data em que a
informação deveria ter sido prestada.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, 1) em acolher a
preliminar que pede o reconhecimento da não ocorrência da renúncia à instância administrativa
em razão da propositura da ação coletiva pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), de
modo a conhecer do argumento da denúncia espontânea, 2) em rejeitar as preliminares de
nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, e, no mérito, 3) em negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05171/16 (fls. 37/69) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 40/45 e 63/64) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 10/04/2012
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079000163, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205059763632 a destempo em/a partir de
10/04/2012 13:58, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205063910407.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) DVRU1572214, pelo Navio M/V LIRCAY, em sua
viagem 212SN, com atracação registrada em 12/04/2012 12:13. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 12000108867, Manifesto Eletrônico 1512500720615, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151205059763632 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151205063910407.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205059763632 foi
incluído em 03/04/2012 18:37, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205063910407, a empresa SCHENKER DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 43823079000163.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
OCORRÊNCIA No 2 - DATA DE REFERÊNCIA 11/04/2012
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079000163, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205062893606 a destempo em/a partir de
11/04/2012 14:21, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205064658426.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU3932240, pelo Navio M/V RIO DE LA
PLATA, em sua viagem 213S, com atracação registrada em 13/04/2012 03:44. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 12000110756, Manifesto Eletrônico 1512500760625, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205062893606 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205064658426.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205062893606 foi
incluído em 09/04/2012 12:57, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205064658426, a empresa SCHENKER DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 43823079000163.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.

OCORRÊNCIA No 3 - DATA DE REFERÊNCIA 11/04/2012
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079000163, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205056450145 a destempo em/a partir de
11/04/2012 16:36, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205064865308.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU5114999 SUDU5166903 SUDU5247820, pelo
Navio M/V MSC CORUNA, em sua viagem 1211A, com atracação registrada em
08/04/2012 02:44. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são: Escala 12000106589, Manifesto Eletrônico
1512500665754,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205055376294,
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL 151205056450145, 151205056362955 e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205064865308.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205056450145 foi
incluído em 29/03/2012 16:25, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205064865308, a empresa SCHENKER DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 43823079000163.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.

OCORRÊNCIA No 4 - DATA DE REFERÊNCIA 20/04/2012
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079000163, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205067531800 a destempo em/a partir de
20/04/2012 09:31, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205070897208.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TTNU1631837, pelo Navio M/V SAFMARINE
BAYETE, em sua viagem 1205, com atracação registrada em 22/04/2012 06:29. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 12000130366, Manifesto Eletrônico 1512500818313, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205067531800 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205070897208.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205067531800 foi
incluído em 16/04/2012 13:14, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205070897208, a empresa SCHENKER DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 43823079000163.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
10/04/2012

R$ 5.000,00
11/04/2012

R$ 5.000,00
11/04/2012

R$ 5.000,00
20/04/2012

R$ 5.000,00
(grifo nosso).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Ao tomar ciência da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
38/53), na qual, em suma: (1) pugnou pela insubsistência do auto de infração em razão de tutela
antecipada concedida no âmbito de ação judicial ajuizada pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC) – processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100; (2) alegou que as
informações foram efetivamente prestadas; (3) argumentou que a obrigatoriedade da prestação
de informações antecipadas no sistema aplica-se apenas ao armador transportador; (4) defendeu
a tese que a autuação fere os princípios da Isonomia, da Razoabilidade e da Proporcionalidade;
(5) alegou que a tipificação da penalidade não restou caracterizada; (6) argumentou que a
autuação caracteriza ofensa ao princípio da Motivação; e por fim, (7) asseverou que no caso
concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 16-74.266, às fls. 193/207), a 22a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, acordou em não conhecer da impugnação no mérito da denúncia
espontânea. Com relação aos demais argumentos, o colegiado a quo julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2012, 11/04/2012, 20/04/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não conformada com a decisão de piso, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 215/240), no qual, em caráter preliminar, (1) alega a insubsistência do auto de
infração em razão de tutela antecipada concedida no âmbito de ação judicial ajuizada pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de
Despachos
e
Operadores
Intermodais
(ACTC)
–
processo
judicial
no
0005238-
86.2015.4.03.6100; (2) sustenta que a referida ação judicial não implica renúncia ao presente
processo administrativo; (3) pugna pela nulidade da decisão recorrida, a qual teria se calcado na
premissa errônea de que a Recorrente possuiria legitimidade para responder pela infração por ser
agente marítimo, quando, na realidade, a função exercida por ela é de agente de cargas; e (4)
alega a nulidade do auto de infração em razão da aplicação de mais uma multa em relação a um
único veículo transportador e de mais uma multa na mesma autuação. No mérito, (5) assevera
que as informações foram efetivamente prestadas; (6) defende a inexistência da tipificação da
penalidade aplicada; (7) alega que a autuação incorreu em ofensa ao princípio da Motivação; e
por fim, (8) argumenta que estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Das preliminares
3.1. Da insubsistência do auto por decisão judicial
A Recorrente inicia suas razões de recurso defendendo a tese de que o auto de
infração de que trata esse processo seria nulo em razão da antecipação de tutela concedida no
processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, no qual figura como requerente a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).
Alega que em razão dessa decisão, a Fazenda Nacional estaria impedida de exigir
a penalidade (multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966)
sempre que as associadas da ACTC tenham prestado ou retificado informações durante o
exercício de seu direito de denúncia espontânea. Por fim, conclui que “a lavratura do auto que
deu ensejo ao presente processo é indevida, uma vez que vai de encontro com a decisão judicial
referida [...], e, por este motivo, não pode subsistir” (fls. 216).
Defronte a esse argumento, vejamos o que diz o dispositivo da decisão que
concedeu a tutela antecipada (fls. 70/73):
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos,
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66. (grifo nosso)
Analisando a decisão da MM. Juíza Federal da 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, vê-se que o argumento da Recorrente é procedente no que concerne à impossibilidade de
a Fazenda exigir o crédito tributário consubstanciado nesse lançamento, mas improcedente
quanto à nulidade do auto de infração. Explico:
Por se tratar de uma tutela antecipada que determina que a Fazenda se abstenha de
exigir o crédito tributária nas circunstâncias que ela especifica, essa decisão enquadra-se na
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, V, do Código
Tributário Nacional. Todavia, em absoluto, trata-se de uma vedação ao lançamento. Como
sabemos, o lançamento não implica a necessária e imediata exigência do crédito tributário. Tanto
é assim, que a autoridade fiscal consignou no próprio auto que a exigibilidade do crédito está
suspensa por força da decisão judicial (fls. 38).
Vale lembrar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
são, antes de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial
do crédito. Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o contribuinte de
que, em sua vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou nela prosseguir,
se já proposta. Ao se constatar que não se está diante de uma delas, abre-se espaço para a
exigência da obrigação tributária imediatamente.
Outro aspecto a considerar é que, dada à sucessão lógica de eventos tributários, o
habitual é que primeiro ocorra a constituição do crédito (por meio do lançamento tributário e da
notificação ao sujeito passivo) para que então venha-se a vislumbrar uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. A doutrina, no entanto, aponta situações em que a “suspensão”
da exigibilidade pode ocorrer antes mesmo que o lançamento seja efetuado. Nesse sentido,
Ricardo Alexandre1 ensina que:
Outro ponto digno de nota é que as causas de suspensão do crédito tributário não
operam apenas nos casos em que o lançamento já foi efetuado.
É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em mandado de
segurança mesmo antes da constituição do crédito. Nesse caso, a jurisprudência
tem afirmado que a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento,
pois o que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de
constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser constituído, mas sem estipulação de
prazo para pagamento e sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final
do documento que instrumentaliza, o lançamento, a expressão "suspenso por
medida judicial". (grifo nosso)
Esse entendimento, inclusive, encontra-se positivado no art. 63 da lei no
9.430/1996 :
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 503
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) (grifo nosso)
Portanto, ainda que presente uma causa de suspensão da exigibilidade, quando da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade tem o dever de constituir o crédito
correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa (art. 142, parágrafo
único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e vinculada, tendo em vista a
indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se efetuar o lançamento
tributário com vistas à prevenção da decadência.
Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.
Assim, ainda que haja uma controvérsia judicial acerca da exigência tributária,
não há um impeditivo à constituição do crédito, máxime quando o prazo decadencial está
correndo e não se tem ainda uma decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, tem-se uma
tutela provisória).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Aliás, até por isso, o habitual é que as decisões judiciais,
enquanto não haja o trânsito em julgado, não obstem a realização do lançamento.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor da Recorrente,
deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir o crédito tributário, nos termos em que
dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que estejam em
desacordo com ela.
Logo, entendo que a decisão judicial, no caso concreto, não impede a realização
do lançamento e que, portanto, a autoridade fiscal agiu acertadamente ao constituir o crédito para
prevenir a decadência, não havendo assim que se falar da nulidade do auto por esse motivo.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.2. Das nulidades da decisão – ilegitimidade passiva
De acordo com a Recorrente, a decisão recorrida seria nula pois teria se calcado
na premissa equivocada de que a legitimidade para responder pela infração decorria do fato de
ser a Recorrente um agente marítimo, quando, na realidade, a função exercida por ela é de agente
de cargas. Na esteira desse raciocínio, a Recorrente salienta que “toda a matéria de julgamento
que aborda a legitimidade da agência marítima, bem como sua representação está fadada ao
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

insucesso, uma vez que a Autora não é representante do armador, mas sim agente de cargas,
conforme se depreende do seu objeto social constante do contrato social juntado” (fls. 220/221).
Diante desse argumento, há duas observações a serem feitas: a primeira é que, ao
se perscrutar a decisão recorrida, não se constata em nenhum trecho qualquer conclusão pela
legitimidade passiva da Recorrente em razão dela desempenhar a função de agente marítimo. Em
verdade, o termo “agente marítimo” nem é citado naquela decisão. A segunda observação é que
tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida concluem pela legitimidade passiva da
Recorrente justamente por se tratar de um agente de cargas (como ela própria afirma ser),
posição à qual me filio, conforme será abordado mais adiante neste voto.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.3. Das nulidades do auto de infração
Dando prosseguimento às suas razões de recurso, a Recorrente afirmar que “a
simples leitura do auto [...] comprova sua nulidade, visto que fere a determinação de
individualização das condutas, como previsto no Art. 9 do Decreto n°. 70.235/72” e acrescenta
que “para cada conduta deve corresponder UM AUTO DE INFRAÇÃO, sendo vedado autuar
múltiplas condutas e um único auto” (fls. 221).
Ademais, pondera que “a lavratura de um auto único somente faria sentido se o
auditor tivesse aplicado uma ÚNICA multa de R$ 5.000,00 – que, aliás, é o teto por navio e deve
ser respeitado, conforme Art. 729 do R.A.” e arremata “que o valor MÁXIMO que poderia ser
aplicado seria de R$ 5.000,00 POR NAVIO, conforme prevê o Artigo 729, II do Decreto no
6.759/209 (redação dada pela Lei nr. 10.637/2002)” (fls. 222/223).
Por fim, argumenta que “[a] desproporcionalidade verificada na autuação vai de
encontro ao que prega a própria Administração, segundo transcrição no acórdão, às fls.91, no
tópico que cita a Solução de Consulta Interna no 8 – COSIT, de 14 de fevereiro de 2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque e
uma declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de
embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de
informar os dados de embarque. Nestes termos, a multa deve ser
aplicada uma única vez por veículo transportador, pela omissão de não
prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados”. (fls.
223/224).

3.3.1. Do conhecimento
De início, há que se destacar que, da análise do teor da impugnação, não se
observa uma só menção à nulidade do auto de infração em razão de ofensa ao art. 9o do Decreto
no 70.235/72. Nem mesmo de forma indireta esse ponto é suscitado. O que se vê, em verdade, é
que este é um aspecto que só veio a ser aventado em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Nesse contexto, há que se lembrar de que ocorre a preclusão quanto às matérias
não suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do
Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Todavia, tratando-se de alegação que envolve uma possível nulidade do auto de
infração por cerceamento de direito de defesa, julgo pertinente seu conhecimento em âmbito de
julgamento do Recurso Voluntário, dado tratar-se de uma hipótese de nulidade absoluta do
lançamento e, portanto, pode ser conhecida de ofício em qualquer instância.

3.3.2. Do voto
Dados os argumentos, cumpre registrar que, compulsando o auto de infração, não
se observa qualquer prejuízo à “individualização das condutas”. A descrição dos fatos é clara ao
atribuir uma multa distinta para cada uma das ocorrências que a autoridade fiscal reputa ser um
descumprimento de prazos passível de penalidade.
O que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 busca, ao determinar que “a exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade”, é impedir que em um
mesmo auto sejam cobrados diferentes tributos ou diferentes penalidades, devido ao risco de que
a junção de penalidades com naturezas distintas ou de tributos com regras matrizes de incidência
diferentes possa comprometer a compreensão da exigência imposta.
No caso concreto, não se observa nenhum prejuízo, já que a exigência fiscal
refere-se a penalidade circunscrita a um único enquadramento legal e a descrição dos fatos
contida no auto de infração (às fls. 40/45 dos autos, cujo teor já fora reproduzido no relatório
deste acórdão) é suficientemente completa e descreve de maneira detalhada os eventos que
ensejaram a sua aplicação.
In casu, a unidade do auto de infração é apenas formal. Em termos materiais, o
auto descreve as infrações de modo autônomo (ocorrência por ocorrência), com a descrição dos
fatos, do sujeito ativo da infração (passivo da penalidade) e da multa correspondente. Tanto é
assim, que permitiu à Recorrente suscitar uma ampla discussão acerca do mérito em sua
impugnação e no presente Recurso, o que é incompatível com a tese de cerceamento do direito
de defesa.
...
Conforme transcrito acima, a Recorrente argumenta que “a desproporcionalidade
verificada na autuação vai de encontro ao que prega a própria Administração, segundo
transcrição no acórdão, às fls.91, no tópico que cita a Solução de Consulta Interna no 8 –
COSIT, de 14 de fevereiro de 2008”.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

De início, vale dizer que, recorrendo ao que consta às fls. 91 dos autos, não
encontrei qualquer menção à referida Solução de Consulta. Na realidade, às estas folhas o que se
tem é parte da petição inicial interposta pela ACTC, que deu origem ao processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100. O acórdão recorrido também não trata da SCI em questão. Em uma busca
geral nos autos pelos termos contidos na citação trazida pela Recorrente (que segundo ela seria
de um “acórdão”) não tive melhor sorte.
De qualquer maneira, ao que tudo indica, o argumento seria de que, com base na
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/02/2008, haveria vedação à aplicação de mais de
uma multa em relação a um mesmo veículo transportador. Sendo assim, desde logo consigno o
meu entendimento de que não assiste razão à Recorrente. Vejamos o que diz a ementa da
mencionada SCI, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração. (grifos nossos)
De plano, é possível constatar que esta SCI aborda especificamente o registro de
dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN
SRF no 28, de 1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no presente
processo. O fato dessa SCI tratar da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-
lei no 37/1966 não implica a sua aplicabilidade a todas as hipóteses em que é possível a
incidência da referida penalidade. É preciso destacar que as soluções de consulta se prestam a
abordar assuntos específicos e sua força vinculante no âmbito da RFB está adstrita à hipótese por
elas abrangida (art. 33 da IN RFB no 2058, de 09 de dezembro de 2021).
Ademais, se não é permitido aos órgãos julgadores afastarem a aplicação de
normas tributárias sob o argumento de inconstitucionalidade (Súmula CARF no. 2), muito menos
lhes é facultado fazê-lo com base em analogia.
Nessa esteira, julgo que, para o caso em questão, em se tratando do entendimento
trazido pela própria Secretaria da Receita Federal, devemos nos pautar pelo que dispõe a Solução
de Consulta Interna Cosit no 2, de 4/2/2016, já que as multas foram aplicadas devido à prestação
de informações sobre a desconsolidação de cargas provenientes do exterior (importação) em
desacordo com o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007. Eis a ementa desta SCI:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais:
Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27
de dezembro de 2007.
Conforme pode ser observado, o objeto dessa solução de consulta são as hipóteses
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37
pela não prestação ou pela prestação em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na IN
RFB no 800/2007 de informações destinadas ao controle aduaneiro das importações de forma
geral. Tanto é que em sua fundamentação está consignado que:
Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN
RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na
forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro
Como, in casu, tem-se a autuação pela prestação intempestiva de informações
referentes à desconsolidação de cargas na importação, destaquemos a seguir quais são essas
informações e quem são os responsáveis por prestá-las segundo os arts. 17 e 18 da IN RFB no
800/2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
Vê-se que a desconsolidação envolve não só a prestação de informações quanto ao
conhecimento genérico (Master Bill of Lading - MBL) como também a inclusão de todos os
conhecimentos agregados/filhotes (House Bill of Lading – HBL). Logo, conclui-se que a
inclusão de cada conhecimento agregado constitui uma informação distinta. Assim, a cada
informação destas que é prestada de forma intempestiva, é cabível a aplicação de uma penalidade
distinta. No caso concreto, mais de uma informação não foi prestada dentro do prazo, e sobre
cada uma destas foi cobrada a multa correspondente.
Se prevalecesse o entendimento de que a penalidade só poderia ser aplicada uma
única vez por navio/viagem, bastaria a incidência da multa em relação a um dos intervenientes
que atuaram nesse transporte (e que descumpriu o prazo para a prestação de informações) para
que todos os demais, na mesma situação, se sentissem desobrigados a prestar as informações a
seu encargo dentro do prazo estabelecido.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Ou ainda, se um agente de cargas responsável pela prestação de informações sobre
várias cargas distintas relacionadas a uma desconsolidação (diversos CEs agregados, por
exemplo), só pudesse ser apenado uma única vez, ao perder o prazo para prestar a informação
sobre uma dessas cargas, não veria urgência para informar as demais, já que a penalidade seria a
mesma.
Se assim fosse, criar-se-ia uma situação esdrúxula, em que se penalizaria na
mesma medida sujeitos em situações distintas, ou, pior ainda, penalizar-se-ia uns em detrimento
de outros. Além disso, a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação praticamente se
perderia, o que seria um prejuízo não só para a Aduana, mas também aos contribuintes, pelo
provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Vale lembrar que a desconsolidação tem como objetivo prático principal
identificar o real adquirente das mercadorias importadas, fornecendo informações importantes
para a identificação de eventuais declarações falsas de carga. Trata-se de informação que
antecede o início do procedimento de despacho aduaneiro, servindo de valioso insumo para a
análise das cargas. Nesse ponto, apresenta uma diferença fundamental em relação à informação
dos dados de embarque na exportação, que, em geral, são prestados após a conclusão do
despacho.
...
No que tange a um possível desrespeito ao art. 729 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009), cabe registrar que tal dispositivo trata de infração que envolve contexto
fático diverso do abordado neste processo e, portanto, não se aplica a ele.
Portanto, julgo improcedentes os argumentos de que, no caso concreto, a multa
deveria ter sido aplicada uma única vez por veículo transportador ou de que em um único auto de
infração (unidade formal) só poderia ter sido aplicada uma única penalidade, razão pela qual
voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.4. Da inexistência de concomitância entre processo administrativo e judicial
A Recorrente se subleva contra a decisão do colegiado a quo de não conhecer do
mérito da impugnação, no que concerne à alegação de denúncia espontânea, por entender que
houve renúncia à esfera administrativa em razão da propositura da ação judicial no 0005238-
86.2015.403.6100. Alega que “não há o que se falar em concomitância entre processo
administrativo e judicial, uma vez que em momento algum a recorrente promoveu ação judicial
para combater especificamente o presente auto de infração” e pondera que “a renúncia nas
instâncias administrativas somente importa quando a propositura da ação judicial é feita pelo
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que a ação
judicial é de autoria da ACTC, o que, de plano, afasta qualquer possibilidade de incidência da
renúncia” (fls. 218).
Compulsando as peças da ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 juntadas a
estes autos (fls. 70/121), vê-se que a Recorrente consta da listagem dos associados que
autorizaram a propositura de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC) (fls. 121). Constata-se ainda, pela petição inicial (fls. 75/121), que além de pedido de
antecipação de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para infrações
aduaneiras, nos termos do § 2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66 (tutela esta que foi deferida
conforme decisão às fls. 70/73), a ACTC pleiteia a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária, sob a alegação de ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias previstas na Instrução Normativa RFB 800/2007,
artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Diante disso, considerando a prevalência das decisões judiciais sobre as
administrativas, quando estas tenham o mesmo objeto daquelas, há que se reconhecer que é
inegável que eventual decisão favorável à requerente no processo judicial irá beneficiar também
a Recorrente, na qualidade de associada.
Não obstante, sou levado a concordar que, in casu, não há concomitância entre o
processo administrativo e o processo judicial. Isso porque, por se tratar de uma ação coletiva,
pode até haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta
por substituto processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na
esfera judicial e as partes no processo administrativo fiscal. Acerca da substituição processual,
assim nos ensina Fredie Didier Jr.2:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
[...]
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (grifo nosso)
Nesse caso, a Recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o
que diz o Código de Processo Civil acerca da litispendência:

2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (grifo nosso)
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas no TÍTULO III do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam, a princípio, das ações individuais e coletivas de
defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de litispendência entre
elas, mas que também se aplicam à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais em geral.
Artigos 81, 82, 103 e 104 do CDC, in verbis:
LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art.
82.
Para
os
fins
do
art.
81,
parágrafo
único,
são
legitimados
concorrentemente:(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do
art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo
anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação
coletiva. (grifo nosso)
Hugo Nigro Mazzilli3 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e
individuais em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a
impossibilidade de litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o
ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor cm juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.
[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado, de
uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.

3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos
vera e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação
individual, uma vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou,
sob circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto
não induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de
ação, assegurado na Carta Magna”. (grifo nosso)
Por sua vez, o Parecer Normativo Cosit no 7/2014 aborda os requisitos para a
configuração da litispendência e destaca que no PAF é conferido à concomitância o mesmo
tratamento:
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na jurisprudência
de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as mesmas partes, o
mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e
remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido,
imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.
Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as
ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5a, 1a T., Ap
17299-RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência desses
dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o processamento de
causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da causa de pedir e (iii) do
pedido (art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
[grifo nosso]
Também em relação aos créditos tributários inscritos em dívida ativa, nos termos
do art. 38, § único, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), a renúncia à esfera
administrativa dependerá da proposição de ação anulatória pelo próprio contribuinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (grifo nosso)
É possível ainda verificar a existência de precedentes nessa direção em decisões
proferidas por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/04/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão 3002-000.215, de 12 de junho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 03/01/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
(Acórdão 3201-005.448, de 18 de junho de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Por todo o exposto, entendo não incidir ao caso o enunciado no 01 da Súmula
CARF, por não haver identidade entre a requerente na ação coletiva e a ora Recorrente neste
processo administrativo. Eis o que diz o referido enunciado com os grifos por nós efetuados:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021). (grifo nosso)
Diante disso, voto por acolher a preliminar suscitada pela Recorrente, por
entender que não há concomitância entre este processo e ação judicial proposta pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

4. Do mérito
Acolhida a preliminar, devido ao entendimento de que não houve renúncia às
instâncias administrativas em razão da propositura da ação coletiva pela ACTC, poder-se-ia
cogitar da devolução dos autos à instância a quo para que aquele r. colegiado proferisse decisão
acerca do argumento da incidência do instituto da denúncia espontânea no caso concreto.
Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela Recorrente em sua peça
recursal (item 3.7 do Recurso Voluntário), como também trata-se de uma matéria
exclusivamente de direito, inclusive já sumulada por este Conselho, estando, portanto, em
condições de imediato julgamento por este colegiado, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, c/c
o art. 485, V, do mesmo diploma legal:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. (Código de Processo Civil)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Nesse diapasão, podemos citar os seguintes precedentes em decisões proferidas
por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.613, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
[...]
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PROVA. BAIXA PARA DRF. DISPENSABILIDADE.
CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como tampouco
impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos, nos termos do
regramento processual vigente, notadamente em processo em que o ônus da prova do
crédito é do contribuinte. A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para
demonstrar seu crédito, não implica em supressão de instância, quando “madura” a
causa para julgamento.
(Acórdão 9101-004.508, de 6 de novembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Acórdão 9303-008.566, de 14 de maio de 2019, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.611, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Além disso, o novo RICARF4 dispensa o retorno do processo para a 1a instância
quando a matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da possibilidade da
denúncia espontânea em penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos:
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do CARF ou
Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar exclusivamente
sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a instância,
em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do Pleno.
[grifo nosso]
Não fosse isso suficiente, apesar de no dispositivo da decisão o colegiado a quo
ter concluído pelo não conhecimento da impugnação no mérito da denúncia espontânea, no voto
o ilustre relator não deixou de enfrentar a questão (fls. 198/199):
Por parte da fiscalização, a infração caracteriza-se apenas com a chegada do veículo
transportador, no caso do navio, visto que o prazo para informação no sistema é contado
imediatamente antes dessa chegada. Ocorre que nesse momento, como em três casos
deste lançamento, a obrigação acessória já foi cumprida, ou seja, a informação em
questão já foi prestada. Em outras palavras, a denúncia espontânea ocorreria antes
da materialização da infração. Logo, entendo não haver lógica jurídica na alegação
de denúncia espontânea nesses três casos em tela. Pensar o contrário equivaleria a
considerar 100% das prestações de informação intempestiva como denúncia espontânea,
o que tornaria a obrigação acessória criada uma letra morta.
No único caso em que a informação foi prestada após a chegada do navio, a situação é
até mais grave pois em nenhum momento a fiscalização foi informada do que estaria
sendo importado, ou seja, que natureza de produto chegou ao território nacional. Assim,
uma obrigação acessória criada no intuito de fortalecer a fiscalização aduaneira de
nossas fronteiras poderia ser completamente ignorada sem qualquer responsabilidade.
Não há qualquer sentido jurídico ou lógico nessa linha de argumentação da impugnante.
Nesse sentido, a nova redação do art. 32, § 2° da IN SRF n° 800/07, dada pela IN RFB
n° 1473/14 encerra a discussão:
“§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável
ao transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele
transportada.” (grifo meu)
Posto isso, embora considere que, no caso concreto, não exista concomitância
entre as esferas administrativa e judicial, entendo, todavia, que não há necessidade de devolução
do processo à instância a quo, cabendo a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito,
motivo pelo qual voto para que passemos à análise das razões de recurso na sequência e sob os
títulos dados pela Recorrente.

4 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

4.1. Das informações efetivamente prestadas
A Recorrente alega que a autuação teria como fundamento a “NÃO PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES” e que tal alegação “não foi sustentada”. Destaca que “há de se observar a
recente mudança na IN RFB n° 800/07, trazida pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de
junho de 2014, que estipulou e clarificou que eventual atraso na prestação de informações,
previsto pelo art. 22 seria IMPUTÁVEL SOMENTE AO ARMADOR TRANSPORTADOR, visto
que somente este manifesta carga” (fls. 224). Em síntese, a Recorrente alega sua ilegitimidade
quanto à sanção que lhe foi imputada.
Dito isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque, diga-
se de pronto, a multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo,
que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente é, sim, responsável pela prestação das
informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir
(considerando a redação vigente à época dos fatos):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
(grifo nosso)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Basta que cotejemos a descrição dos fatos contida
no auto de infração (cujo os pontos principais encontram-se transcritos no relatório deste
acórdão) com a documentação de suporte nela referenciada (a qual encontra-se às fls. 02/36),
para se constatar que a prestação de informações relativas às desconsolidação de carga pela
Recorrente foi realizada após extrapolado o prazo mínimo previsto na IN RFB no 800/2007.
Além disso, os excertos da IN RFB no 800/2017 transcritos acima não deixam
dúvidas: manifestação de cargas e desconsolidação de cargas são procedimentos distintos, cuja
responsabilidade pela realização recai sobre agentes também distintos. Portanto, o fato de o
transportador (armador) realizar a manifestação de cargas não abstém o agente de carga de
realizar a desconsolidação dos conhecimentos genéricos dos quais é o consignatário.
Logo, não procede o argumento da Recorrente. Pela documentação juntada aos
autos, está claro que ela, na qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre
desconsolidação fora do prazo legal, dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da inexistência de tipificação da penalidade
A Recorrente assevera que “a conduta descrita na norma como subsumível à
hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO”. Afirma que “resta
comprovado que a autuação modificou ilegalmente os efeitos da não prestação de informações,
o que é absolutamente equivocado” e argumenta que “a penalidade imposta pelo poder público
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

não admite o recurso à analogia, nem a interpretação extensiva, pois as suas disposições
aplicam-se no sentido rigoroso, estrito” (fls. 227/228).
A partir do que fora tratado no item anterior deste voto, conclui-se que tal
argumento não procede, pois a tipificação da infração pelo art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966, prevê sua ocorrência não apenas por deixar de prestar informações, mas
também por prestá-las fora dos prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Além da tipificação, também a tipicidade ficou demonstrada no caso concreto, já
que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, deixou de prestar informações sobre a
desconsolidação de cargas no prazo fixado em norma.
Logo, verifica-se que a autuação não recorreu à analogia ou mesmo à
interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo penal, visto que na
descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostadas aos autos está
demonstrada a ocorrência de fato que se coaduna com a infração descrita no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Ademais, a referência que Recorrente faz ao disposto no art. 107, IV, ‘c’, do
Decreto-lei no 37/66 (fls. 226/227), para defender que a norma busca punir quem embaraça a
fiscalização com dolo especifico, é improcedente, já que a infração prevista na alínea ‘c’
(embaraço à fiscalização) não se confunde com a estabelecida na alínea ‘e’ (não prestar
informações no prazo). Embora deixar de prestar informações de interesse fiscal dentro do prazo
fixado em norma possa acarretar embaraço à fiscalização, tal conduta, por específica que é, se
enquadra na previsão contida na alínea ‘e’ (que fora imputada à Recorrente no auto de infração)
e não na tipificação da alínea ‘c’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66.
O fato é que tanto o embaraço à fiscalização quanto a não prestação de
informações no prazo são infrações que prescindem de culpa em sentido amplo. Basta que da
ação ou omissão do sujeito decorra o fato típico para que a infração esteja configurada. Isso pode
ser facilmente constatado a partir da leitura do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, cujo teor
reproduzo abaixo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, no sentido dessas normas, os termos ação e omissão (destacados pela
Recorrente quando pugna pela imprescindibilidade de dolo para a ocorrência da infração), estão
ligados à conduta (omissiva ou comissiva) que gera (pelo nexo causal) a infração, e não à
intenção (dolo) ou à culpa, em sentido estrito, do agente. Como o art. 94 deixa claro, a infração
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

estará configurada quando a conduta, seja ela voluntária ou involuntária, importe inobservância
da norma.
A Recorrente ainda alega que “a norma pretende punir a quem embarace,
dificulte ou impeça ação de fiscalização” (fls. 227). Sobre isso é preciso dizer que a norma
contida no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66 não exige nenhum resultado
naturalístico para a ocorrência da infração.
É inegável, todavia, a necessidade que as informações sobre o veículos e cargas
sejam prestadas no prazo estabelecido em norma, pois é a partir delas que a Aduana define o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O objetivo principal dessa obrigação é o controle aduaneiro. Logo, a informação
tempestiva interessa à administração tributária, pois possibilita que se constatem infrações como
o subfaturamento de preços, o erro no enquadramento tarifário e a ausência de recolhimento de
direitos antidumping ou compensatório. Assim, embora não seja um requisito para a
configuração da infração, o embaraço à fiscalização, devido ao atraso na prestação das
informações, não deixa de ser uma consequência em potencial.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da ofensa ao princípio da motivação
Neste ponto de sua peça recursal, a Recorrente assevera que “auto de infração em
apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações” e que “a autoridade entendeu por bem aplicar a suposta infração
com espeque no artigo 22, da Instrução Normativa 800/07, que por sua vez disciplina os prazos
mínimos para a prestação das informações solicitadas pela Receita Federal, estes atribuídos
somente ao armador transportador”. E conclui: “o auto de infração originário é carecedor de
fundamento que ampare sua existência, devendo, portanto, ser anulado” (fls. 228/229).
Vê-se que a Recorrente volta a defender a tese de que a multa a ela imputada só
seria aplicável em caso da não prestação de informações e que os prazos do art. 22 da IN só se
aplicariam a transportadores (armadores).
Por tudo que já foi tratado neste voto, está claro que tais argumentos não se
sustentam quando colocados sob o crivo das normas que estabelecem a forma e os prazos para a
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os
transportadores e agentes de cargas executem.
Ademais, analisando-se o auto de infração (fls. 37/69), vê-se que se trata de uma
peça deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 (regra específica quantos aos requisitos para este tipo de ato), como
também oferece motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele
consubstanciada (de acordo com a determinação insculpida no art. 50, § 1o, da Lei no
9.784/1999). Basta verificar os excertos reproduzidos no relatório deste acórdão.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

Neste sentido, não se observa a alegada ausência de motivação, já que o auto não
só demonstra estar de acordo com as regras específicas que regem o processo administrativo
fiscal como também se mostra motivado pelos fatos e normas que ele aponta como fundamento
para a autuação, estando, assim, também em consonância com a expressão do princípio da
motivação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/1999.
Logo, voto por negar provimento neste particular.

4.4. Da denúncia espontânea
Por fim, a Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a
multa pelo cometimento da infração. Assevera que “autores de grande quilate defendem que
denúncia espontânea é aplicável também ao inadimplemento de obrigações tributárias formais
ou acessórias”. Ressalta que a “expressão ‘SE FOR O CASO’ [contida no art. 138 do Código
Tributário Nacional] abre a possibilidade de denúncia espontânea em situações onde não há
pagamento de tributo, o que corresponderia às obrigações formais” (fls. 230).
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3001-002.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720801/2016-41

MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Logo, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar que pede o reconhecimento da
não ocorrência de renúncia à instância administrativa em razão da propositura da ação coletiva
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), por rejeitar as demais preliminares suscitadas
pela Recorrente, e, no mérito, por negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 281
DF CARF MF
Original